Tribunal: TJDFT
Processo: 0721909-98.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONFISSÃO DE DÍVIDA. DÉBITO PARCELADO. PRESCRIÇÃO. ART. 206, § 5o, I, DO CÓDIGO CIVIL. NÃO CONFIGURADA. INSTRUMENTO SEM ASSINATURA DO DEVEDOR. CONTRATO ORIGINAL CONJUGADO COM OUTRAS PROVAS DOS AUTOS. VALIDADE. COMPROVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. VALIDADE. CONFIGURADA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelações interpostas contra sentença que julgou procedente o pedido autoral em ação de cobrança, baseada em instrumento particular de confissão de dívida vinculado a contrato de promessa de compra e venda de imóvel.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Prescrição: Alegação do recorrente de que a ação foi ajuizada fora do prazo prescricional de cinco anos, conforme o art. 206, § 5o, I, do Código Civil.
3. Validade do Instrumento de Confissão de Dívida: Contestação dos recorrentes quanto à ausência de assinatura no referido documento, sustentando que tal fato impediria a cobrança da dívida.
4. Falta de Impugnação Específica: Os recorrentes não contestaram de forma específica a mora e a existência do débito, limitando-se a questionar a ausência de assinatura no instrumento de confissão de dívida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Prescrição: O prazo prescricional de cinco anos (art. 206, § 5o, I, do CC) deve ser contado a partir do vencimento da última parcela da dívida parcelada, e não da data do vencimento antecipado. No caso concreto, como a última parcela venceria em 08/11/2021, a prescrição somente ocorrerá em 08/11/2026, tornando tempestiva a ação ajuizada em 10/11/2022.
6. Validade do Negócio Jurídico: O contrato de promessa de compra e venda que deu origem à dívida encontra-se formalmente perfeito, assinado pelos devedores e por duas testemunhas. A confissão de dívida, ainda que apócrifa, não invalida a obrigação originária decorrente do contrato, quando corroborada com outros documentos que atestam a validade do ajuste firmado entre as partes.
7. Falta de Impugnação Específica: Nos termos do art. 341, § 1o, do CPC, os recorrentes não impugnaram especificamente o inadimplemento da dívida, tampouco contestaram a mora de forma concreta. Além disso, pagaram a primeira parcela do acordo, fato que não foi refutado, reforçando a validade do ajuste.
8. Distribuição do Ônus da Prova: Cabia aos recorrentes comprovarem fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC), o que não foi feito.
IV. DISPOSTIVO E TESE
9. Recurso conhecido, prejudicial rejeitada e, no mérito, desprovido.
Tese de julgamento:
“O termo inicial do prazo prescricional para cobrança de confissão de dívida parcelada é a data do vencimento da última parcela, independentemente do vencimento antecipado da dívida. A ausência de assinatura em termo de confissão de dívida não exime o devedor de sua obrigação, desde que haja outros elementos que demonstrem a validade do negócio jurídico originário. Além disso, a falta de impugnação específica dos fatos alegados na petição inicial leva ao reconhecimento da mora e do débito.”
Dispositivos legais relevantes:
Código Civil
Art. 206, § 5o, I – Prescrição de cinco anos para cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento particular.
Art. 107 – Validade da manifestação de vontade independentemente de forma específica, salvo disposição legal em contrário.
Art. 111 – O silêncio pode ser interpretado como aceitação quando as circunstâncias indicarem essa consequência.
Art. 397 – Mora ex re em obrigações com prazo certo.
Código de Processo Civil
Art. 341, § 1o – Necessidade de impugnação específica dos fatos alegados pelo autor.
Art. 373, II – Ônus da prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.
Jurisprudência relevante citada:
STJ – AgInt no REsp 1.946.428/MA.
TJDFT – Acórdãos nos 1730433 e 1652557.